Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724116-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME EMBARGADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME contra decisão do Relator de ID 50765092, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023 17:56:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador